Tribunal: CARF
Processo: 10166.010468/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.010468/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.575 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
DANIEL SIMIONATTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento desta matéria.
A inexistência de preliminar de tempestividade na peça recursiva obsta o seu
conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício
2005, ano-calendário 2004, emitida para a exigência de R$ 5.968,20 de imposto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.010468/2010-53
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.575 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010468/2010-53

suplementar, além de multa de ofício de 75% e acréscimos legais correspondentes,
relacionada à constatação de: (a) dedução indevida de despesas médicas, no valor de
R$ 3.043,50; (b) dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$
1.998,00; e (c) dedução indevida de pensão alimentícia, no valor de 24.311,00.
Consta que o contribuinte não atendeu à intimação fiscal.
A ciência do lançamento foi efetuada por meio de edital (fls. 67/68), afixado no
período de 21/05/2009 a 05/06/2009.
Em 25/11/2010, o interessado, por intermédio de procuradora (fls. 11/12),
apresentou a impugnação de fls. 02/09, instruída com documentos (fls. 10/58), na
qual, em síntese, alega: que apenas tomou conhecimento da notificação de lançamento
do exercício 2005 após receber comunicação de que haveria débito a ser compensado
com a restituição do exercício 2010; em preliminar, que é nulo o lançamento, por
cerceamento do direito de defesa, por ausência de intimação válida; que houve ofensa
aos princípios do contraditório, da razoabilidade, da publicidade e da legalidade; que a
intimação, para ser válida, deve ser feita no endereço do contribuinte, pessoalmente ou
na pessoa de seu preposto; que a intimação, no caso, foi efetuada a pessoa
desconhecida e em endereço diverso do que consta na declaração à época do fato; no
mérito, que o processo administrativo se orienta pelo princípio da verdade material e
da informalidade; que a Lei no 9.532, de 1997, possibilita a apresentação de prova
documental após o prazo de impugnação, desde que fique demonstrada a
impossibilidade de fazê-lo por motivos de força maior, o que defende ocorrer na
hipótese; que deve ser oportunizado o direito de defesa mesmo quando o contribuinte
não impugnar o lançamento por motivo de força maior, devendo a Administração
anular o ato administrativo quando tiver ciência de que não houve observância dos
ditames da legalidade; que a hipótese trata de inexatidão na declaração de IRPF; que a
notificação não ocorreu em conformidade com o art. 23 do Decreto no 70.235, de
1972, acarretando sua nulidade; que os documentos requeridos encontram-se em
anexo; que a autoridade julgadora tem liberdade de convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias; e que o recebimento das razões e documentos é
medida de equidade e de economia processual. Pelo exposto, pleiteia a anulação do
lançamento, a exclusão do seu nome do rol da dívida ativa da União e a restituição do
exercício 2010; alternativamente, que sejam recebidas “como tempestivas as
impugnações apresentadas pelo contribuinte fora do prazo estipulado pela Receita
Federal”.
Às fls. 70/71, consta despacho da repartição preparadora, intitulada
“informação”, em que é considerado que a impugnação foi apresentada fora do prazo
legal estabelecido pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, e que a hipótese não se
enquadra dentre aquelas passíveis de revisão de ofício do art. 149 do Código
Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 1966).
Cientificado do despacho, o interessado apresentou, em 29/08/2011, “Recurso
Voluntário”, às fls. 75/80.
Suscita tempestividade do recurso voluntário e competência da 2a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Em “síntese fática”, narra a entrega de declaração de ajuste anual do exercício
2005 e retificadora, descrevendo as comunicações enviadas pela Receita Federal e
apontando divergências de endereço. Aduz que a intimação de 14/07/2008 foi enviada
para endereço que não mais era o seu e recebida por outra pessoa que não o
contribuinte, pugnado pela sua nulidade. Considera que o fato implicou revelia e o
lançamento de ofício. Observa que a comunicação de 10/11/2008, que foi enviada para
o endereço “RUA 00 CHÁCARA 34 NÚCLEO RURAL LAGO OESTE-DF”, a fim
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.575 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010468/2010-53

de notificar o contribuinte a impugnar ou recolher o valor do crédito, restou devolvida
como se verifica dos documentos acostados. Esclarece que somente tomou
conhecimento da “situação” ao receber a comunicação de que a restituição do
exercício 2010 seria compensada com débito em aberto, o que foi efetuado.
Como “razão para a reforma da decisão”, argúi a invalidade da intimação
realizada em domicílio diverso do que foi informado pelo contribuinte,
fundamentando-se no art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, e sustentando que o
endereço apresentado em suas declarações não é o mesmo utilizado pela autoridade
fiscal para o envio da intimação postal, não ocorrendo a intempestividade, eis que
deve ser considerada como a de ciência a data em que o contribuinte compareceu aos
autos, ou seja, quando apresentou a impugnação, em cumprimento da garantia do
devido processo legal.
Considera que a posterior intimação por edital é inválida, por não haverem sido
exauridos todos os meios de citação disponíveis, defendendo que não pode ser
prejudicado por erro cometido pela autoridade fiscal no endereçamento da
correspondência.
Cita jurisprudência, alegando vício material na análise da decisão de primeira
instância, posto não haver assinatura sua ou de representante legal no recebimento da
intimação.
Invoca a prevalência do interesse público de toda a sociedade, além dos
princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, argumentando que deve
ser oportunizado o direito de defesa mesmo quando o contribuinte não impugnar o
lançamento por motivo de força maior, devendo a Administração anular o ato
administrativo quando tiver ciência de que não houve observância dos ditames da
legalidade.
Alega que a hipótese trata de inexatidão na declaração de IRPF, mas que a
notificação não ocorreu em conformidade com o art. 23 do Decreto no 70.235, de
1972, acarretando a nulidade, por ofensa aos princípios da ampla defesa, do
contraditório, da legalidade, da publicidade e da proibição do enriquecimento ilício.
Pelo exposto, pugna pela tempestividade da impugnação.
À fl. 85, a repartição prepadora considera que o “Recurso Voluntário”
apresentado consubstancia preliminar de tempestividade.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
CIÊNCIA
POR
EDITAL.
VALIDADE.
PRAZO
PARA
IMPUGNAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
Após restar frustrada a tentativa por via postal, é válida a ciência do lançamento
efetuada por meio de edital, que se considera realizada quinze dias após a sua
publicação, sendo intempestiva a impugnação apresentada depois de transcorrido o
prazo legal de trinta dias da ciência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos anexos ao recurso devem ser conhecidos em razão do princípio
da verdade material;
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.575 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010468/2010-53

b) cerceamento de defesa em razão do recorrente não ter tido oportunidade para se
manifestar nos autos;
c) decadência do direito do Fisco realizar o lançamento prevista no art. 150, §4o,
do CTN; e
d) nulidade do lançamento por invalidade da intimação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade e Escopo do Julgamento
O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação, por intempestividade, portanto este julgamento limitar-se-ia, tão
somente, à arguição de tempestividade da impugnação.
As demais alegações formuladas pelo recorrente não poderiam ser conhecidas por
este Conselho, pois, tal fato, importaria em supressão de instância e afrontaria o princípio do
duplo grau de jurisdição ao qual está submetido o processo administrativo tributário.
Da Arguição de Tempestividade da Impugnação
De uma análise dos argumentos expendidos na peça recursiva, denota-se que o
objetivo principal do recorrente não é a arguição da tempestividade de sua impugnação, mas
sim que os documentos acostados sejam conhecidos em face das circunstâncias que cercam o
caso; a declaração de nulidade do lançamento tributário; a nulidade da intimação; e a incidência
de decadência tributária, conforme trecho a seguir transcrito:
O presente Recurso Voluntário merece ser conhecido e, ao final, provido, visto
que: (2.1.) os documentos ora acostados aos autos devem ser levados a conhecimento,
seja em face das circunstâncias que cercam o caso, seja pelo princípio da verdade
material que rege o procedimento administrativo tributário; (2.2.) deve ser declarada a
nulidade da notificação fiscal, porquanto há prova documental que ilide por completo
sua validade; (2.3.)
subsidiariamente, ainda que não seja afastada a nulidade da notificação fiscal,
devem se declarar nulos todos os atos que sucederam a intimação fiscal, uma vez que
esta foi realizada em endereço diverso do domicílio fiscal do Contribuinte; e, (2.4.) ao
final, seja declarada a decadência do crédito tributário por força do Art. 150, §4° do
CTN.
Assim, infere-se que a intenção do recorrente, neste momento, é a discussão
mérito mediante a análise dos argumentos expendidos e documentos colacionados com suas
peças impugnatória e recursiva.
Ocorre que tal situação não é possível, pois o julgamento anterior não conheceu
da impugnação por intempestividade e, consequentemente, não houve a instauração da fase
litigiosa do procedimento fiscal.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.575 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010468/2010-53

Desta forma, entendo que somente caberia a este Conselho o reexame da
intempestividade declarada pelo julgamento anterior, que, como visto, não foi o objeto do
recurso voluntário.
Nestes termos, não conheço do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 144
DF CARF MF
Original